Tribunal: TJDFT
Processo: 0000599-28.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PENAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LOTEAMENTO IRREGULAR DE SOLO URBANO. AUTORIA INCONTESTE. MATERIALIDADE COMPROVADA. DANO AMBIENTAL À UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou réu pela prática dos crimes de loteamento irregular de solo urbano (art. 50, I e parágrafo único, I e II, da Lei 6.766/79) e causar dano a Unidade de Conservação (art. 40, caput, da Lei 9.605/98).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de causar dano ambiental à Unidade de Conservação; (ii) verificar a manutenção do valor mínimo indenizatório fixado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito ambiental foi comprovada por laudo pericial que diversas antropias em área inserida em Unidade de Conservação, com danos diretos e indiretos à APA do Planalto Central e APM Olho d’Água.
4. A autoria não restou demonstrada de forma suficiente, pois as provas testemunhais indicam que existe a possibilidade de o réu ter adquirido área já parcialmente alterada, tendo se limitado ao parcelamento e à venda de lotes, sem realizar edificações, abertura de ruas ou muros capazes de gerar os danos ambientais apontados.
5. O parcelamento irregular do solo e o crime ambiental configuram delitos autônomos, sendo imprescindível a demonstração de conduta específica do agente para a condenação pelo crime ambiental.
6. Em observância ao princípio in dubio pro reo, impõe-se a absolvição do réu quanto ao crime ambiental, com o consequente afastamento do valor mínimo indenizatório, mantida a condenação pelo loteamento irregular de solo.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.